Tribunal: TJDFT
Processo: 0711222-85.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-15
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO BANCÁRIO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. JUROS ABUSIVOS. INEXISTÊNCIA. CLÁUSULAS CONTRATUAIS. LEGALIDADE.
1. Inexistindo juros abusivos e cláusulas contratuais ilegais, não há direito à revisão contratual.
2. Negou-se provimento ao apelo.